Tribunal: TJES
Processo: 5001845-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001845-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CARNES E SEAFOODS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR O ENDEREÇO DAS PARTES EXECUTADAS. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevalece no c. STJ, mesmo após a edição da Súmula n.º 414, o entendimento de que, na ação de execução fiscal, é necessário que o exequente esgote todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital. Precedentes. 2. Caso concreto em que só houve tentativa de citação dos executados via postal e que não houve demonstração da parte exequente de envidou esforços para tentar localizar o endereço dos devedores. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001845-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: CARNES E SEAFOODS LTDA - EPP, CAMILA PINTO AMM e FELIPE PINTO GAZONI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação de Execução Fiscal (n.º 5001039-12.2019.8.08.0024) ajuizada pelo Município de Vitória em face de Carnes e Seafoods Ltda - EPP, Camila Pinto Amm e Felipe Pinto Gazoni, o MM. Juiz
a quo
, após tentativas de citação das partes executadas via Correios, indeferiu pedido do Município de citação por edital.

Nas razões do recurso em julgamento (id 4361399), o Município ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, foram esgotados todos os meios de localização dos Agravados, circunstância que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), autoriza a realização da citação editalícia.

A citação por edital nas ações de execução fiscal, como se sabe, encontra-se prevista no art. 8º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), o qual assim estabelece:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o mencionado dispositivo infraconstitucional e em razão da quantidade de casos que chegavam àquela Corte Superior com idêntica controvérsia, editou o seguinte enunciado sumular:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula n. 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 16/12/2009).

Com efeito, a despeito da existência de Súmula a respeito do tema, remanesceu a questão de quando se considera que foram frustradas as demais modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais.

Na verdade, embora existam julgados do STJ que apontam no sentido de que basta a tentativa de uma modalidade de citação prevista na Lei de Execuções Fiscais – ou seja, via postal ou por Oficial de Justiça – para se permitir a citação editalícia, prevalece a compreensão de que a citação ficta depende de demonstração da parte exequente de diligências para encontrar o endereço dos executados.

Isto é, por exemplo, o que se depreende dos seguintes arestos do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO COM VÁRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO N. 414 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ERRO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...). V - No caso dos autos, embora o dispositivo do art. 8º da Lei das Execuções Fiscais faça parte dos fundamentos do acórdão objeto do recurso especial, há outros fundamentos no acórdão. Assim, o acórdão não tem como fundamento único o art. 8 da Lei das Execuções Fiscais. (...). VII -
Assim, verifica-se que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte a respeito da necessidade de esgotamento das buscas para fins de promoção da citação por edital
. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é viável o recurso especial, para se averiguar se ocorreu ou não o esgotamento dos meios de localização do citado, por implicar em reexame fático-probatório. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.969.572/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgInt no REsp n. 1.453.516/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 28/6/2018; REsp n. 1.672.918/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.) VIII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (Sem grifo no original).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público. II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).
Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital"
(STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. III. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). (Sem grifo no original).

(...). É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que "a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça" (REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6/4/2009). 2.
Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/12/2020. 3. Hipótese em que o Tribunal Regional indeferiu o pedido de citação por edital por entender que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal dos executados, de modo que a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.937.970/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021). (Sem grifo no original).

(...)
Debate acerca de quando devem ser consideradas frustradas as demais modalidades de citação para a validade da citação por edital em execução fiscal, tema correlato ao de n. 102 da lista de Recursos Repetitivos, mas que com ele não se confunde
. IV - Hipótese de tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça, porquanto o Executado mudou-se sem deixar novo endereço. Pretensão do Exequente quanto à citação por edital, sob a alegação de ser inócua a citação pelo correio. V -
Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não
.
VI - Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
. VI - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.387.844/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 17/8/2015). (Sem grifo no original).

No caso dos autos,
data maxima venia
, o Município Agravante não demonstrou que envidou esforços para tentar localizar o paradeiro dos Agravados, circunstância que, na linha do entendimento do STJ, impede a realização da citação editalícia.

Assim, porque só houve tentativas de citação das partes Agravadas via postal, não há como determinar a citação editalícia, conclusão esta que impõe o não provimento do recurso, com manutenção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento